Tribunal: STF
Processo: ACO 3121
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Políticas migratórias. Fase de cumprimento de acórdão. Pedido de suspensão. Tentativa de resolução conciliada do litígio. 



    Trata-se de Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União a transferência de recursos adicionais em quantia correspondente à metade do vindicado pelo Estado de Roraima (conforme se apurar em liquidação), observados como parâmetros máximos os valores documentados nos autos, para assim suprir a metade dos custos que o autor vem suportando com a prestação de serviços públicos aos imigrantes oriundos da Venezuela, ou autorizar a compensação do débito (evento 605). 



    Após a certificação do trânsito em julgado (eventos 624 e 633), as partes (União e Estado de Roraima), ‘de comum acordo’, informaram a opção por submeter a fase de cumprimento do acórdão à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), com pedido de ‘suspensão’ do feito por 90 dias (evento 634). Transcorrido o prazo, as partes requerem a prorrogação das tratativas conciliatórias na CCAF por mais 30 dias, mantendo-se a suspensão do feito (evento 640). 



    Decido.



    Elogiável o diálogo e cooperação institucionais promovidos pelas partes para a resolução do impasse federativo subjacente à presente causa. 



    À Secretaria Judiciária: aguarde-se o transcurso do prazo de 30 dias requerido pelas partes. Após, arquive-se o feito, até o início de eventual fase de cumprimento do acórdão perante esta Suprema Corte, a qual poderá ser provocada pelo Estado de Roraima a qualquer tempo, respeitado o prazo prescricional. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora